Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-32.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Morte natural. Recusa ao pagamento da indenização securitária porque a segurada faleceu antes do período de carência de 12 (doze) meses. Sentença de improcedência. Autor que comprovou ser companheiro da segurada e faria jus a 50% da indenização, eis que a segurada deixou três filhos maiores (art. 792 do CC). Em regra, a

Ementa:
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Morte natural. Recusa ao pagamento da indenização securitária porque a segurada faleceu antes do período de carência de 12 (doze) meses. Sentença de improcedência. Autor que comprovou ser companheiro da segurada e faria jus a 50% da indenização, eis que a segurada deixou três filhos maiores (art. 792 do CC). Em regra, a cláusula previsiva de carência para morte natural não é abusiva (art. 797 do CC). Contrato de seguro de vida em grupo com vigência de cinco anos. Prazo de carência para morte natural correspondente a 1/5 do prazo de vigência do seguro que não se mostra abusivo. Proposta devidamente assinada pela segurada e na qual constava de forma clara e com o devido destaque (art. 54, §4o, do CDC) o prazo de carência, não se podendo reputar violação do dever de informação. Segurada que faleceu, por causa natural, menos de quatro meses após a contratação. Indenização indevida. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000205-32.2019.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante LUIZ ANTONIO BRUNO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAIXA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-32.2019.8.26.0653 -Voto no 10096
2
Voto no 10.096
Apelação no 1000205-32.2019.8.26.0653
Apelante: LUIZ ANTONIO BRUNO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: CAIXA SEGURADORA S/A
Comarca: Vargem Grande do Sul (2a Vara)
Juiz: Christian Robinson Teixeira
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização
securitária. Morte natural. Recusa ao pagamento da
indenização securitária porque a segurada faleceu antes do
período de carência de 12 (doze) meses. Sentença de
improcedência. Autor que comprovou ser companheiro da
segurada e faria jus a 50% da indenização, eis que a
segurada deixou três filhos maiores (art. 792 do CC). Em
regra, a cláusula previsiva de carência para morte natural
não é abusiva (art. 797 do CC). Contrato de seguro de vida
em grupo com vigência de cinco anos. Prazo de carência
para morte natural correspondente a 1/5 do prazo de
vigência do seguro que não se mostra abusivo. Proposta
devidamente assinada pela segurada e na qual constava de
forma clara e com o devido destaque (art. 54, §4o, do CDC)
o prazo de carência, não se podendo reputar violação do
dever de informação. Segurada que faleceu, por causa
natural, menos de quatro meses após a contratação.
Indenização indevida. Precedentes. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recuso de apelação interposto por Luiz Antonio Bruno em
face da sentença de fls. 123/125, proferida nos autos da ação de cobrança de
indenização securitária, promovida em face da Caixa Seguradora S/A.
A ação foi julgada improcedente, condenando o Apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 21/01/2020 (fls. 127).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da
gratuidade da justiça (fls. 34). Autos digitais, porte de remessa e de retorno
dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC. Contrarrazões às fls. 138/168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-32.2019.8.26.0653 -Voto no 10096
3
O Apelante requer a reforma da sentença. Alega que faz jus a 50%
(cinquenta por cento) do valor da indenização do seguro por ser companheiro da
segurada falecida. Aduz que o prazo de carência de doze meses é excessivo e o
prêmio do seguro foi pago integralmente. Sustenta que não houve informação sobre o
período de carência e explicado que após 24h já haveria cobertura do seguro.
Argumenta que a cláusula é abusiva e coloca o consumidor em extrema desvantagem
(art. 51, IV, do CDC).
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Cuida-se de ação movida por LUIS ANTONIO BRUNO em face de
CAIXA SEGURADORA S. A., alegando que conviveu em união estável
por 26 anos tendo a requerida se recusado, injustamente, a pagar
indenização securitária a que tinha direito em razão da morte da segurada,
sob a alegação de que o falecimento deu-se no período de carência. Pede
o pagamento da referida indenização. Com a inicial vieram os
documentos de p. 15-33.
Deferiram-se em favor do autor os benefícios da justiça gratuita (p. 34).
O requerido foi citado e apresentou contestação, p. 43-84, sustentado
preliminarmente ilegitimidade ativa para o requerente pleitear o
recebimento da totalidade da indenização securitária, uma vez que, não
havendo indicação dos beneficiários, a indenização será paga metade ao
cônjuge ou companheiro legalmente reconhecido e o restante aos demais
herdeiros. No mérito aduz que o sinistro ocorreu dentro do prazo
carência. Que não há que falar em abusividade da cláusula restritiva dos
riscos. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (p.
85-100).
A audiência de conciliação/mediação restou prejudicada pela ausência do
preposto da requerida (p. 103-104).
Sobreveio réplica (p. 110-122
.
O Apelante comprovou ser companheiro da segurada falecida, trazendo
aos autos sentença em processo previdenciário no qual foi reconhecido o seu direito a
pensão por morte da segurada (fls. 19/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-32.2019.8.26.0653 -Voto no 10096
4
A segurada Ana de Fátima Faia faleceu em 07/03/2018, com 61 anos, por
“insuficiência respiratória, broncopneumonia aspirativa, DPOC”, constando da
certidão de óbito que deixou três filhos maiores (Edson, Érika e Rafael) e que
convivia em união estável com o Apelante (fls. 23).
Na proposta de seguro (fls. 25/26 e 85/86), datada de 17/11/2017, consta
cobertura para “morte qualquer causa” com capital segurado de R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais), beneficiários “herdeiros legais”, bem como que se trata de apólice
de Vida em Grupo.
No verso da proposta há informações destacadas como
“IMPORTANTE”, entre elas, consta, com o devido destaque, conforme determina o
art. 54, §4o, do CDC, que:
4- Este produto possui CARÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES para morte
que não seja decorrente de acidente pessoal coberto.
A Segurada assinou o verso da proposta, de modo que não se pode
reputar que houve falha no dever de informação e que a segurada não tivesse ciência
da cláusula restritiva, redigida com o devido destaque, constante na proposta.
Registre-se que o Apelante, na qualidade de companheiro, somente
poderia pleitear metade do valor da indenização, nos termos do art. 792 do CC, eis
que a metade restante é destina aos três filhos constantes da certidão de óbito.
Não há ilegalidade na cláusula contratual que estabelece prazo de
carência para a cobertura por morte, nos termos do art. 797 do CC, in verbis:
No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de
carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do
sinistro
Verifica-se nas condições gerais do seguro que a vigência do seguro era
de cinco anos (fls. 90), portanto, não se verifica abusividade no prazo de carência
exclusivamente para morte natural para período correspondente a 1/5 (um quinto) do
tempo de vigência do contrato.
Neste sentido é a jurisprudência desta Corte Paulista:
Seguro de vida - Indenização indevida - Resistência da seguradora sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-32.2019.8.26.0653 -Voto no 10096
5
fundamento de que a morte natural do segurado ocorreu durante prazo de
carência de doze meses - Cláusula limitativa expressa e destacada

Contrato com vigência muito superior ao prazo de carência - Pedido
improcedente
-
Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1019008-65.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020).
Ação de cobrança de indenização securitária seguro de vida contrato
que prevê carência de 12 (doze) meses para pagamento de indenização
por morte natural ciência do segurado falecimento ocorrido antes de
completado o prazo de carência previsto no contrato improcedência da
ação mantida aplicação do parágrafo único do artigo 797 do Código
Civil
apelação não provida, com observação (art. 85, § 11, CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1001767-74.2019.8.26.0007; Relator (a): Eros
Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de
Registro: 16/12/2019).
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PRAZO DE
CARÊNCIA DE 12 MESES PARA MORTE NATURAL CLÁUSULA
EXPRESSAMENTE PERMITIDA PELO ART. 797 DO CC -
INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADA EM CONTRATO -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1012013-52.2016.8.26.0196;
Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019).
SEGURO DE VIDA AÇÃO DE COBRANÇA MORTE NATURAL
ÓBITO DO SEGURADO ANTES DE COMPLETADA A CARÊNCIA
DE 12 (DOZE) MESES
CONFIGURAÇÃO
CLÁUSULA
CONTRATUAL
QUE
NÃO
SE
MOSTRA
ABUSIVA

INOCORRÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
CDC

SENTENÇA
PRESERVADA. Tanto a legislação de regência, quanto a doutrina e,
ainda, a remansosa jurisprudência, têm sufragado o entendimento de que
é lícita a cláusula limitativa de direitos que estabelece prazo de carência
para o pagamento da garantia securitária nas hipóteses de morte natural.
Inocorre, pois, afronta ao diploma consumerista, visto que por ocasião da
contratação o segurado teve ciência das condições gerais e especiais da
avença.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1001140-58.2018.8.26.0572; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra -
2a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro:
21/08/2018).
Na hipótese, o seguro foi contratado em 17/11/2017 e a segurada faleceu,
por causa natural, em 07/03/2018, ou seja, menos de quatro meses após a
contratação, estando dentro do período de carência de doze meses expressamente
previsto na apólice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000205-32.2019.8.26.0653 -Voto no 10096
6
Diante do exposto, de rigor a manutenção da sentença, impondo-se o
desprovimento do recurso.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ1, ressalvada a gratuidade judiciária concedida.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.